Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000772-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO: MARINALDA BENEDITA CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1007467-29.2020.8.11.0002, proposta por MARINALDA BENEDITA CAMPOS, que indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva, prescrição e produção de prova oral feitos pelas agravantes.
As agravantes alegam, em síntese, que a liminar deve ser deferida, uma vez que está demonstrada a probabilidade do seu direito, diante da ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato foi celebrado com terceira pessoa, a qual seria legítima para responder a insurgência da agravada.
Sustentam que por ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, portanto a ação deve ser extinta.
Pugnam também pelo deferimento da produção de prova oral, porquanto “pretendem as ora Agravantes averiguar, dentre outros pontos: quem construiu (engenheiro/arquiteto), qual a capacitação técnica de quem construiu, como e de que maneira construiu, quanto tempo durou a reforma, se e quais documentos que foram exigidos e apresentados à implementação das obras, se e quais projetos de arquitetura/engenharia foram submetidos a apreciação das autoridades, etc.”
Nesses termos, salienta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, que seja mantida a liminar.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas. Contudo o Superior Tribunal de Justiça, mitigou essa restrição quando a espera para análise em sede de apelação civil, ocasionará inutilidade do julgamento após o transcorrer do processo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início as agravantes buscam a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Em sede de cognição primária, não se constata de plano a probabilidade do direito das agravantes, sendo necessário oportunizar o contraditório à agravada.
Isso porque, conforme consignado na decisão, ora combatida, as agravantes são responsáveis pela construção do empreendimento e o fato de a agravada ter adquirido o bem do primeiro proprietário, não exime as agravantes de eventual responsabilidade civil por vício de construção.
Da mesma forma, quanto à prescrição, em que pese se aplicar as normas consumeristas ao caso, o prazo prescricional para o caso não é o quinquenal, por se tratar de construção civil.
Já no que se refere à produção de prova oral, não se evidência a urgência necessária à concessão da liminar neste momento processual, sendo prudente a análise da contraminuta para manifestação sobre a matéria.
Destarte, não se evidencia, ao menos nesse momento, a probabilidade do direito das agravantes hábil a fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora